Tribunal: TJDFT
Processo: 0752125-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA 1.169 DO STJ. DISTINGUISHING. SUSPENSÃO. DESNECESSIDADE.
1. No julgamento do Tema 1.169, o STJ determinou a suspensão nacional dos processos que versam acerca da seguinte controvérsia: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.”
2. A sentença coletiva exequenda determinou o pagamento da Gratificação de Regência de Classe no percentual de 20% (vinte por cento) sobre seus proventos, a contar da vigência da Lei n. 202/91.
3. A sentença coletiva não é genérica, pois determinou, expressamente, os requisitos necessários à elaboração dos cálculos individualizados, havendo indicação do benefício a que se refere a condenação, o período em que o pagamento é devido e o índice de correção monetária e juros de mora.
4. Distinguishing entre o precedente citado e o caso dos autos.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.